Tribunal: TJBA
Processo: 0000707-26.2015.8.05.0034
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 0000707-26.2015.8.05.0034

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DE CACHOEIRA

RECORRIDO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA

Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza

ACORDÃO

D
IREITO PROCESSUAL PENAL.
R
EEXAME NECESSÁRIO
.
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO MANTIDA
.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário de decisão do juízo da Vara Criminal de Cachoeira/BA que concedeu
habeas corpus
de ofício para determinar o trancamento de inquérito policial, instaurado para apurar suposto homicídio ocorrido em 07/09/2015, que teve como vítima Jonathas Menezes Ramos, por excesso de prazo e ausência de conclusão das investigações em quase 10 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de inquérito policial, sem conclusão ou oferecimento de denúncia por aproximadamente 10 anos, configura constrangimento ilegal a justificar o trancamento da investigação, mesmo sem requerimento do Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. O prolongamento injustificado da investigação por quase uma década, sem apresentação de relatório conclusivo ou denúncia, viola o princípio da duração razoável do processo, ainda que se trate de crime grave como o homicídio.

4. A jurisprudência do STJ e do STF admite, excepcionalmente, o trancamento do inquérito por excesso de prazo quando há flagrante mora estatal e prejuízo à parte investigada.

5. A decisão do juízo de origem encontra respaldo legal e constitucional, não se configurando ofensa ao sistema acusatório, já que o magistrado pode exercer o controle da legalidade da investigação, inclusive para evitar persecuções penais indefinidas e arbitrárias.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O inquérito policial não pode perdurar indefinidamente sem conclusão ou oferecimento de denúncia, sob pena de configurar constrangimento ilegal. 2. É admissível o trancamento do inquérito de ofício pelo juízo, diante da inércia estatal e da violação ao princípio da duração razoável do processo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 10, 18, 574, I, 647 e 654, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 829.339, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10.08.2023; STJ, AgRg no RMS 75.307/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.04.2025; STF, Inq 4441/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22.09.2020; TJBA, RSEExof 0000246-76.2015.8.05.0156, Rel. Desa. Ivone Bessa Ramos, j. 11.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal tombado sob o nº.
0000707-26.2015.8.05.0034
, oriundos da Comarca de Cachoeira (BA), em que figuram como Remetente o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira (BA) e como Interessado
Vinicius Ale
i
x
o
Lopes
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR
seguimento ao reexame necessário, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA